Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA PLATAFORMA OLX. TRANSFERÂNCIA FINANCEIRA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação adequada, bem como argui preliminar de cerceamento de defesa, dado o indeferimento da produção de prova oral. No mérito, lastreia sua defesa na inobservância da Resolução 01/2020, do Banco Central, a qual determina o imediato bloqueio de valores transferidos na hipótese de suspeita de fraude. Pontua a negligência do banco/recorrido perante o golpe sofrido, não tomando as medidas que lhe cabiam,
4. Contrarrazões ao ID 50381453, em que impugna o pedido de gratuidade de justiça e rebate os argumentos de mérito.
5. Inicialmente, da análise da situação econômica da autora/recorrente, constata-se a sua hipossuficiência econômica, demonstrada pela documentação de ID 50920433, 50920431, 50920435 e 50920437, além de a parte interessada não ter trazido elementos de informação capazes de afastar a presunção relativo-legal de insuficiência de recursos alegada pela pessoa natural, razão pela qual faz jus a autora/recorrente à gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
6. Quanto à preliminar de nulidade de sentença, por negativa de prestação jurisdicional, em razão de fundamentação deficiente, sem razão. O decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar rejeitada.
7. Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova oral, melhor sorte não lhe assiste. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. No caso, a autora/recorrente negociou a compra e venda de um veículo por meio da plataforma digital OLX, transferindo 2 pix ao suposto vendedor/anunciante (R$ 10.000,00 e R$ 26.000,00), o que, ao final, mostrou-se se tratar de um estelionato, inexistindo contrapartida (entrega do bem) e qualquer comunicação entre os negociantes após a transação financeira.
11. Na espécie, não entrevejo falha na prestação do serviço do réu/recorrido, porquanto a autora/recorrente, consciente e voluntariamente, fez a operação financeira, ainda que induzida a erro por fraudador, o que revela culpa exclusiva de terceiro e da própria consumidora, de modo a excluir a responsabilidade objetiva do recorrido. Isto é, não houve vício em mecanismo de segurança do banco, inexistindo indevido acesso de terceiros à conta bancária da autora/recorrente, tampouco houve qualquer aparência de participação do banco ou que este teria vazado dados pessoais. Aqui, erige o fortuito externo, não sendo referida fraude integrante do risco do negócio, pois alheia à ingerência bancária, não qualificando o banco/recorrido como garantidor universal, responsável pela totalidade de fraudes que envolvam transferência bancária. Por fim, descabe falar em obrigação de bloqueio da transferência via pix, nos termos da Resolução 01/2020 (art. 39-B), do Banco Central, haja vista ter sido a própria recorrente que assim procedeu, podendo gerar, entendimento contrário, a inviabilidade e inoperabilidade do sistema financeiro, caso toda transferência pecuniariamente alta fosse bloqueada preventivamente por suspeita de fraude.
12. Portanto, à míngua de ato ilícito praticado pelo réu/recorrido, insubsistentes os pedidos de dano material e moral, restando por incólumes as linhas da sentença.
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.